Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 10% SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 10% sobre o salário mensal da agravada até a satisfação do crédito.
2. Segundo o artigo 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.582.475/MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma “exceção implícita” para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a “exceção implícita” deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial.
4. No caso, considerando a renda auferida, a penhora de parcela do salário da devedora, para além de satisfazer paulatinamente o crédito das credoras, não compromete a manutenção digna da devedora e de sua família, razão pela qual a penhora deve ser deferida.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.